Tribunal: TJDFT
Processo: 0726511-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALTERAÇÃO. PERCENTUAL NECESSÁRIO. ISENÇÃO DA TAXA DE CONDOMÍNIO. REDUÇÃO. DIREITO A VOTO. FRAÇÃO IDEAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O caput do art. 1.010 do Código de Processo Civil refere-se ao conteúdo das razões da apelação, e evidencia a clara necessidade de que o pedido de reforma ou de invalidação da sentença estejam nelas devidamente fundamentados. No caso, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais o recorrente pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.
2. Os artigos 1.333 e 1.336 do Código Civil, respectivamente, preveem a obrigatoriedade de se realizar a convenção de condomínio, e que, entre os deveres do condômino, está a obrigação de contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Por sua vez, o art. 1.351 estabelece que a alteração da convenção depende da aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos.
3. O direito a voto, e o seu valor proporcional, não está baseado na quantidade de metros quadrados que pertencem a cada condômino, mas sim na fração ideal dos imóveis, nos termos do art. 1.331, § 3o, do Código Civil.
4. As disposições da convenção do condomínio respeitam as regras previstas no Código Civil, estabelecendo que o peso do voto dos condôminos se dá pela fração ideal da respectiva propriedade existente no condomínio.
5. No caso, a fração ideal total pertencente à ré corresponde a 27,71% dos votos possíveis, portanto, menos de 1/3 dos votos possíveis, o que não impede a alteração da Convenção de Condomínio, e, por conseguinte, a anulação do artigo que trata da diferença do valor das contribuições entre os condôminos.
6. A fixação dos honorários advocatícios, com a aplicação da nova regra para arbitramento por equidade, não comporta interpretação literal, pois o intérprete, ao aplicar a lei, deve observar também as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma. No caso, a utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB redundaria em condenação desproporcional, pois, considerando-se o valor da causa, a complexidade da matéria e o período de tramitação do processo até a data da prolação da sentença, a condenação no valor pretendido representaria inegável excesso, violando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, informadores do CPC (art. 8o do CPC), o que autoriza a sua redução
9. Quanto ao prequestionamento dos dispositivos aduzidos com a finalidade de interposição de recursos às instâncias superiores, importante destacar que não há necessidade de que o órgão julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos e fundamentos legais mencionados pela parte, sendo relevante tão somente a efetiva resolução e fundamentação da questão que foi submetida a julgamento.
10. Recurso conhecido e provido, em parte.